Tribunal: TJDFT
Processo: 0003082-54.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0003082-54.2016.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO, ISLENE OLIVEIRA MOREIRA, ISMAEL OLIVEIRA MOREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem os Apelantes no prazo de 15(quinze) dias sobre os documentos fiscais juntados pelo DF informando sobre a existência de débitos pelo Espólio. Após retornem-se conclusos para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator